Tribunal: TJMT
Processo: 1040991-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040991-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (RECORRENTE), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1040991-78.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida:
DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO
.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MIGRAÇÃO DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PLANO SEM RECARGA. PROMESSA NÃO CUMPRIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇO POR FALTA DE SALDO.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. PROPAGANDA ENGANOSA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que foi contatada pela empresa reclamada, que lhe ofereceu migração para um plano supostamente superior ao pré-pago, denominado "START", mediante pagamento de uma taxa mensal de R$ 9,90, com as promessas de não exigir recargas, ausência de fidelidade e inclusão de micro seguro.

2.

Aduz que após a migração, teve o serviço bloqueado por saldo negativo, constatando que o plano necessitava de recargas, contrariando a oferta inicial, frustrando as expectativas e causando transtornos a reclamante, sobretudo, por ela ter buscado resolver a situação administrativamente, no entanto, sem êxito, forçando-a, inclusive, a solicitar o cancelamento do serviço.

3.

A oferta apresentada a consumidora obriga o fornecedor a cumprir as condições anunciadas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, art. 30, que dispõe sobre a vinculação das informações fornecidas na publicidade.

4.

A promessa de que o plano “START” não exigiria recargas, mas apenas o pagamento de uma taxa mensal de R$ 9,90, constitui oferta clara e precisa, que induziu a consumidora a aceitar o novo plano com base nas vantagens prometidas, conforme evidenciado no
print “Whatsapp
” anexado a inicial (ID. 249708807).

5.

A prática de condicionar o uso da TAG ao saldo prévio, em contradição ao que foi oferecido, configura propaganda enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 37, § 1o, pois induz a consumidora em erro quanto à natureza do serviço contratado.

6.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE. SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA.
PROPAGANDA ENGANOSA. VEICULAÇÃO QUE ENSEJOU A CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
COBRANÇA DE VALORES EM DESACORDO COM A OFERTA PUBLICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...)

5. Propaganda enganosa. A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente (art. 37, § 1°, do CDC). Sendo comprovada a veiculação de propaganda enganosa, fica caracterizada a falha na prestação de serviços, devendo ela, ainda, ser vinculada ao contrato.

6. (...)

7. Dano moral. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a cobrança indevida de valores acima do que fora contratado configura dano moral in re ipsa, não dependendo da prova do prejuízo (N.U 1009375-45.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 8049479-44.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023; e N.U 1046803-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

8. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, tal como a veiculação de oferta ao consumidor que ficou evidenciada como enganosa e a cobrança de quantia acima daquela que foi contratada, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma.

9. (...).”
(N.U 1006150-76.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) (destaquei)

7.

Com efeito, a interrupção do serviço devido ao saldo negativo e a exigência de recargas frustram as expectativas legítimas da reclamante, caracterizando falha na prestação do serviço e violação do direito à informação adequada.

8.

Os danos morais decorreram
da frustração das expectativas da reclamante, da
necessidade de buscar atendimento para solucionar o problema, sem que a empresa efetivamente resolvesse a situação,
bem como d
a flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do serviço em questão
.

9.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024